Tribunal: TJPA
Processo: 0801169-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801169-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO XAVIER MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801169-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO.

PACIENTE: MAURÍCIO XAVIER MARTINS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
.
DESCABIMENTO.
DECISUM
E SENTENÇA DE PRONÚNCIA F
UNDAMENTADOS
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPROCEDÊNCIA
. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO (14/07/2023), A DECRETAÇÃO DA PRISÃO (16/07/2023) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA (13/12/2023). IMPERTINÊNCIA.
NÃO ESTÁ RESTRITA À ÉPOCA DA PRÁTICA DO DELITO, E SIM DA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO, AINDA QUE O FATO CRIMINOSO TENHA OCORRIDO EM UM PERÍODO PASSADO (AGRG NO HC N. 721.259/SP, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 6/12/2022, DJE DE 13/12/2022)
.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou, da que mantem a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, como fundamentado nas decisões ora hostilizadas, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária garantir a ordem pública;

2. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no dia 14/07/2023, o decreto preventivo proferido em 16/07/2023 e a prolação da sentença realizada no dia 13/12/2023, visto que, no presente caso, os elementos contidos nos autos evidenciam que a necessidade da prisão se constata no instante que é decretada. No crime ora imputado, o coacto, em tese, teria tentado ceifar a vida da vítima em decorrência de motivo fútil, conforme narra a exordial acusatória. Em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022);

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Reimon de Andrade do Nascimento, em favor do paciente MAURÍCIO XAVIER MARTINS, que teve sua prisão em flagrante delito convertida em preventiva no dia 16/07/2023, sendo o coacto pronunciado em 14/12/2023, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0810835-24.2023.8.14.0040.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou e da que mantém a prisão preventiva, assim como ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) magistrado a quo não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão; c) ausência de contemporaneidade entre o fato (14/07/2023), a decretação da prisão preventiva (16/07/2023) e a prolação da sentença de pronúncia (13/12/2023), não havendo outros elementos que ampare a manutenção da prisão; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17856646 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 17931339 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 17940291 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia no dia 14/07/2023, por volta das 23H50, o coacto atentou, por motivo fútil, contra a vida da vítima Alexandro Teixeira de Freitas, na Rua Itacaiunas, bairro Popular II, cidade de Parauapebas, Estado do Pará, utilizando uma barra de ferro, que por razões alheias à vontade do paciente, não veio a ceifar a vida do ofendido.

Narra os autos do processo, que na data e hora acima mencionada, o paciente estava discutindo com a sua esposa, de prenome Alice, em frente à lanchonete da vítima, quando Alexandro Freitas chegou no local. Na ocasião, o coacto afirmou que não era para a vítima se meter na discussão.

Diante disso, o ofendido pediu para que o paciente respeitasse o seu local de trabalho, tendo o coacto proferido as seguintes textuais:
“não gostou?”
, iniciando uma luta corporal com Alexandro Freitas, a qual cessou em razão da intervenção de populares.

Depreende-se dos autos que, o paciente entrou em sua casa e retornou em posse de uma faca, passando novamente a travar luta corporal com a vítima. Nesse momento, populares intervieram e retiraram a faca das mãos do coacto.

Em seguida, o coacto entrou em sua casa, armou-se com uma barra de ferro e retornou, ocasião em que a vítima pegou um machado e voltaram a travar luta corporal.

Sobressai dos autos que o ofendido veio a tropeçar, momento em que o coacto o atingiu com uma barra de ferro na região da lombar. Ato contínuo, tentou desferir a barra de ferro contra a nuca da vítima, tendo sido impedido pela companheira de Alexandro Freitas, a Senhora Leomara Silva Rocha. Contudo, o paciente atingiu a cabeça da vítima com a barra de ferro, não ceifando a sua vida por razões alheias à vontade do coacto.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando o
decisum
preventivo e a sentença de pronúncia, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]III – No que se refere à prisão do autuado, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e dada a gravidade da conduta, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelo vídeo acostado aos autos e pelos depoimentos das testemunhas o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída ao autuado se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime grave cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os pressupostos do art. 313 do CPP.

Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar do custodiado se mostra necessária à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade da conduta atribuída ao agente, eis que se trata de suposto crime tentativa de homicídio, com uso de barra de ferro e que causou ferimentos gravas conforme laudo acostado aos autos.

Nessa medida, o contexto fático descrito nos autos nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a disciplina e o respeito; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à ordem pública e ainda não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso.

Sob esse viés, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do custodiado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial do conduzido MAURÍCIO XAVIER MARTINS em PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Desse modo a prisão foi mantida em sentença de pronúncia:

[...]A qualificadora deve ser apreciada pelo júri popular, a qual passo a analisar.

Entendo que os elementos de prova colhidos apontam para a incidência das qualificadoras, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, pois os elementos de prova contidos nos autos apontam que o crime ocorreu por motivo fútil.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência das qualificadoras do artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO ADMISSÍVEL A DENÚNCIA para PRONUNCIAR o réu MAURICIO XAVIER MARTINS, nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e será o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar dos Réus MAURICIO XAVIER MARTINS tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do réu MAURICIO XAVIER MARTINS.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Do fumus comissi delicti, temos das provas dos autos e da presente decisão de pronúncia, materialidade e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao periculum in libertatis ficou demonstrada nos autos a agressividade, frieza e periculosidade do réu. Além disso, a manutenção da prisão preventiva, também se faz necessária como forma de garantir a aplicação da lei penal e proteção da vítima sobrevivente, tendo em vista que sua família chegou a ser procurada pelos parentes do réu para que fossem até a delegacia se retratar.

Desta feita, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido, a vida, é expressivamente relevante, a manutenção da prisão preventiva do réu se faz necessária como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O réu MAURICIO XAVIER MARTINS, portanto, não poderá recorrer em liberdade, visto que preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, para a decretação da Prisão Preventiva.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária, tendo em vista o risco de reiteração delituosa e proteção à vítima, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Em análise a decisão combatida, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, como bem justificou o juízo inquinado coator:

[...]Sob esse viés, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do custodiado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).[...]

DA INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

O impetrante aduz, que há falta de contemporaneidade entre o fato ocorrido, a decretação da prisão preventiva e a prolação da sentença de pronúncia.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5. A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2024